Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719540-21.2023.8.07.0000 RECORRENTES: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA, HERIVELTON MÁXIMO MENDES RECORRIDA: PNB - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREJUDICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista que, posteriormente à interposição do recurso, foi desconstituída na origem a penhora sobre o imóvel objeto do agravo de instrumento, prejudicado o pleito. 1.1. Inviável o conhecimento no ponto. 2. A ordem de penhora (art. 835, CPC) é preferencial, porém, sua observância não é obrigatória, como se infere da redação do próprio caput do artigo. 2.1. Não pode ser imposta ao credor, ainda mais nas hipóteses em que não há outros meios passíveis de satisfação da dívida, como no caso em apreço. 3. A parte agravante se limita a invocar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC). Contudo, não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos para si, circunstância que impõe a manutenção do ato executivo já determinado. Precedentes do TJDFT. 4. É cabível a majoração de honorários de sucumbência em caso de desprovimento de agravo de instrumento, desde que a decisão recorrida tenha estipulado condenação da verba honorária ao agravante, o que não ocorreu na espécie. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, de modo que deveriam ter sido esgotados todos os meios executórios disponíveis ao credor antes da penhora no rosto dos autos. Defendem a verificação da ordem de preferência de penhora; c) artigos 1o da Lei 8.009/90 e 833, incisos IV e X, do CPC, asseverando a impenhorabilidade do bem de família. Enfatizam que o apartamento penhorado, visando satisfazer o crédito perseguido, é utilizado pela insurgente como residência, conforme comprovado pelas contas e pesquisa realizada no processo de origem. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A parte agravante se limita a invocar o princípio da menor onerosidade ao devedor. Contudo, não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos para si, circunstância que impõe a manutenção do ato executivo já determinado. Relembre-se que a outra constrição – penhora do imóvel que tratou o agravo de instrumento – pelos fundamentos já alinhados, foi desconstituída, estando o exequente órfão de outros meios executórios [...] Por isso, revelado que, em verdade, a pretensão dos agravantes é meramente desconstituir a penhora no rosto dos autos e continuar a manter seu estado de inadimplentes frente ao exequente” (ID. 48283755). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o da Lei 8.009/90 e 833, incisos IV e X, do CPC, também não cabe subir o inconformismo, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). Demais disso, “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: ‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 27/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016